Tribunal: TJPA
Processo: 0002727-76.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002727-76.2014.8.14.0065

APELANTE: FAUSTO MENDES DE MORAES

APELADO: LEONEL DA CUNHA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA SANADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS E ALCANCE DA SÚMULA 387 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em embargos à execução fundada em nota promissória, alegando contradição entre ementa e dispositivo e omissões quanto a teses probatórias e cambiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto ao resultado da apelação, em razão da referência à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 373, §1º, do CPC, à oponibilidade de exceções pessoais e ao alcance da Súmula 387 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão concede a gratuidade da justiça exclusivamente para viabilizar o processamento da apelação, atribuindo-lhe natureza instrumental e restrita à admissibilidade recursal.

5. O deferimento do benefício não implica reforma do capítulo condenatório da sentença, pois não houve pedido recursal específico nesse sentido.

6. A divergência entre a ementa e o dispositivo configura incongruência formal, a ser sanada para explicitar que a apelação foi integralmente desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

7. O acórdão enfrenta a controvérsia probatória ao aplicar o art. 373, I, do CPC e registrar a ausência de prova quanto à coação moral e ao preenchimento de má-fé da nota promissória, afastando a alegação de omissão quanto ao §1º do referido artigo.

8. A decisão aprecia a validade do título, a possibilidade de preenchimento de nota promissória incompleta conforme a Súmula 387 do STF e a inexistência de vício de consentimento, inexistindo omissão quanto às exceções pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAUSTO MENDES DE MORAES, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30845299 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DUPLICIDADE DE DATAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL E MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade e exequibilidade de nota promissória. O Apelante alega vício de forma decorrente da duplicidade de datas de vencimento, coação moral na assinatura do título e preenchimento posterior de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade formal da nota promissória, diante da suposta duplicidade de datas e do alegado preenchimento posterior; (ii) verificar a existência de vício de consentimento por coação moral na emissão do título; e (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de duas datas de vencimento na nota promissória — uma por extenso com erro de grafia e outra em algarismos — não compromete sua validade formal, pois o erro não gera ambiguidade quanto ao vencimento, permanecendo clara a data de 01.08.2010.

4. A alegação de preenchimento posterior e de má-fé não é amparada por qualquer prova técnica ou testemunhal, sendo ônus do Apelante demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito do credor, conforme art. 373, I, do CPC.

5. A Súmula 387 do STF permite o preenchimento de título incompleto, desde que feito de boa-fé e antes da cobrança, cabendo à parte que alega má-fé produzir a prova correspondente, o que não ocorreu no caso.

6. A suposta coação moral na assinatura da nota promissória não encontra respaldo nos autos, ausente qualquer elemento probatório que sustente a narrativa do Apelante, o qual deixou de produzir prova mesmo após ser oportunizado.

7. A concessão da gratuidade da justiça deve ser acolhida, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, não infirmada nos autos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte, exclusivamente para concessão da gratuidade da justiça; no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 373, I; CC, art. 104; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 55, parágrafo único, e 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 387.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que a fundamentação e a ementa consignaram o provimento parcial do recurso para concessão da gratuidade da justiça, enquanto o dispositivo registrou o não provimento da apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, bem como omissão quanto à análise da oponibilidade das exceções pessoais e do alcance da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para correção do dispositivo e saneamento das omissões apontadas.

Não foram apresentas as contrarrazões, conforme certificado no ID 31646866.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

No caso, assiste parcial razão ao embargante apenas quanto à necessidade de ajuste redacional para afastar aparente incongruência entre a ementa e o dispositivo do acórdão.

Com efeito, o voto reconheceu a hipossuficiência econômica do recorrente para fins de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, admitindo o processamento da apelação sem o recolhimento imediato das custas. Todavia, tal reconhecimento não implicou qualquer reforma do capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recurso de apelação não trouxe pedido de modificação desse ponto específico da sentença, limitando-se a formular requerimento de gratuidade da justiça para viabilizar a admissibilidade do próprio recurso.

Assim, o deferimento do benefício teve natureza instrumental, restrito à admissibilidade recursal, não resultando em provimento parcial do mérito da apelação nem em alteração do comando sentencial. Não houve modificação do capítulo condenatório, tampouco suspensão expressa de sua exigibilidade no âmbito do julgamento do mérito recursal.

Desse modo, impõe-se o saneamento da redação da ementa, a fim de que conste, de forma clara e uniforme com o dispositivo e com a conclusão do voto, que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, permanecendo a sentença em todos os seus termos. Trata-se de ajuste formal para harmonização interna do julgado, sem modificação substancial da conclusão adotada.

No tocante às demais alegações, não se verificam os vícios apontados.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão probatória, consignando que incumbia ao apelante comprovar os fatos impeditivos ou modificativos do direito do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e registrando a ausência de produção de prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar a alegada coação moral ou o preenchimento de má-fé da nota promissória. A ausência de menção expressa ao §1º do art. 373 do CPC não configura omissão, uma vez que o acórdão solucionou a controvérsia com base na constatação objetiva de inércia probatória, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas quando suficientes os fundamentos adotados para a resolução da lide.

Também não há omissão quanto à oponibilidade das exceções pessoais ou ao alcance da Súmula 387 do STF. O acórdão examinou a validade formal do título, a possibilidade de preenchimento de nota promissória incompleta e a ausência de prova de vício de consentimento, concluindo pela exigibilidade do crédito. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, o que ocorreu.

As insurgências revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
sem atribuição de efeitos infringentes
, unicamente para sanar a contradição interna verificada entre a ementa e a parte dispositiva do acórdão, a fim de que ambas passem a consignar que o recurso de apelação foi desprovido, permanecendo integralmente mantida a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive no que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mais, REJEITO as demais alegações veiculadas nos embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 24/03/2026